Tribunal: TJDFT
Processo: 0729888-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729888-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR EMBARGADO: KESSIA RODRIGUES SOUSA, CAMYLLA MAYANA SILVA DE SOUZA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por G44 Brasil S.A. e Outros contra o v. acórdão de ID 28541305, proferido pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. MATÉRIA NÃO INSERTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RELAÇÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INSOLVÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE. VERIFICAÇÃO. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERSUASÃO RACIONAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMPROVAÇÃO DOS APORTES FINANCEIROS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. ACOLHIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aferida a miserabilidade jurídica das partes apelantes, pessoas físicas e jurídicas, por meio de prova robusta documental evidenciada pela declaração de hipossuficiência acostada aos autos em conjunto especialmente com extratos bancários e cópia de declarações anual de imposto de renda apresentados, devem ser-lhes concedidas as benesses da justiça gratuita, com efeitos ex nunc. 2. A matéria afeita à declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação não está inserta no rol taxativo do artigo 2o da Resolução 23/2010 do TJDFT, afastando-se, pois, a competência da Vara de Falência e de Recuperações Judiciais. Sendo assim, e, constatada que a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, a competência para apreciação e julgamento do feito é da Vara Cível. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo Cível. 3. Sendo a relação de direito material havida entre as partes derivada de rescisão de contrato de investimento conjunto, o exame do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 4. Estando comprovada a insuficiência de bens em nome da empresa originariamente demandada para satisfação do débito, assim como ante a existência de fortes indícios de desvio de finalidade, concernente à prática do crime de pirâmide financeira, necessária se faz a desconsideração da personalidade jurídica, devendo figurar no pólo passivo da demanda as demais empresas integrantes do grupo econômico e seus sócios, que respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores-investidores. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 5. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio e ratificaria as alegações já constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 6. Nos termos do artigo 166 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico cujo objeto seja ilícito, a exemplo do contrato de sociedade em conta de participação, na qual a empresa denominada sócia ostensiva atua como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, que, em verdade, configura nítido esquema de pirâmide financeira, vedado pelo ordenamento jurídico, impondo-se, pois, o retorno das partes ao status quo, consoante estabelece o artigo 182 do mesmo diploma. 7. Acolhidos os pedidos autorais em sua integralidade, a parte demandada deve arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do regramento legal contido no artigo 85 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em reconhecimento da sucumbência recíproca. 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1364933, 07298880320208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 28836856), as embargantes alegam que o acórdão incorreu em contradição no exame em relação à (i) incompetência territorial, em clara ofensa ao artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, uma vez que a competência para julgar a demanda é da Vara de Recuperação, Falência e Litígios Empresariais; bem como em relação à (ii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, posto que a questão controvertida possui natureza empresarial, encerrando ofensa aos artigos 188, 393, 991 a 996 do Código Civil. Alegam ainda que o aresto contém contradição, pois, mesmo diante a ausência de oportunidade para produção de prova, não foi reconhecido o cerceamento de defesa, ensejando enriquecimento ilícito dos embargados, tendo a decisão colegiada, também, deixado de reconhecer o não cabimento do instituto da desconsideração da personalidade jurídica no caso, mesmo ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil. Requer, assim, sejam sanados os vícios apontados, acolhendo-se os presentes embargos. Ato sequente, ao ID 29059741, a parte embargante peticionou aos autos pugnando pela suspensão do processamento da demanda, tendo em vista decisão proferida nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Em sessão do dia 26 de julho de 2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu, parcialmente, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), restando determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados desta Corte e que contenham controvérsia a respeito das seguintes questões: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Diante disso, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado incidente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora